Tribunal: TJMT
Processo: 1022208-88.2019.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022208-88.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Responsabilidade tributária]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVANTE), FABIO CEZAR BARROS LEAO - CPF: 758.533.026-04 (AGRAVADO), LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - CPF: 078.081.649-84 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUMULAÇÃO EM AÇÃO ANULATÓRIA E EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO AO PERCENTUAL MÁXIMO DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que manteve a condenação em honorários advocatícios na execução fiscal, cumulados com os honorários fixados em ação anulatória conexa. O agravante alega que, sendo a extinção da execução fiscal consequência da procedência da ação anulatória, não é cabível nova condenação em honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de fixação de honorários advocatícios cumulativos em ações conexas (ação anulatória e execução fiscal), considerando os limites legais estabelecidos pelo artigo 85 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 587 sob o rito dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que é admissível a fixação de honorários advocatícios tanto na ação principal quanto na acessória, desde que observada a repercussão recíproca entre elas e respeitado o limite máximo previsto em lei.

No caso concreto, os honorários advocatícios já fixados na ação anulatória não impedem a condenação em honorários na execução fiscal, mas o somatório das verbas sucumbenciais deve respeitar o limite percentual máximo previsto no artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil, com aplicação do escalonamento progressivo do § 5o quando aplicável.

A condenação cumulativa garante a autonomia relativa entre as ações e observa o princípio da proporcionalidade, evitando excessos na fixação dos honorários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

É admissível a fixação de honorários advocatícios cumulativamente em ações conexas (principal e acessória), desde que a soma respeite o limite percentual máximo previsto no artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil, considerando-se o escalonamento do § 5o quando aplicável.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, §§ 3o e 5o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 587, Recurso Repetitivo.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de apelação e, posteriormente, acolheu parcialmente embargos de declaração apenas para aplicar o escalonamento dos honorários advocatícios previsto no art. 85, §5o do CPC.

Em suas razões recursais, o Estado agravante sustenta, em síntese, que a decisão merece reparos quanto à vedação de cumulação de honorários advocatícios sucumbenciais em ação anulatória em conexão com execução fiscal. Alega que já houve condenação em honorários nos autos da ação anulatória no 1024745-57.2019.8.11.0041 no valor de R$ 110.000,00, sendo indevida nova condenação nos autos da execução fiscal quando sua extinção é mera consequência automática da procedência da ação anulatória.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso (id 248925183).

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia trazida refere-se à possibilidade de fixação de honorários advocatícios tanto na ação principal quanto na acessória (execução/embargos).

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 587 sob o rito dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que os honorários advocatícios podem ser fixados tanto na ação principal quanto na acessória (execução/embargos), de forma relativamente autônoma, desde que observada a repercussão recíproca entre elas e respeitado o limite máximo de honorários.

No presente caso, em que pese o Estado já tenha sido condenado ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 110.000,00 na ação anulatória, isso não impede, por si só, nova fixação na execução fiscal.

Todavia, a soma dos honorários fixados em ambas as ações deve respeitar o limite percentual máximo previsto no art. 85, §3o do CPC, observado o escalonamento do §5o do mesmo artigo quando o valor exceder o patamar fixado no inciso I.

Desse modo, mantenho a condenação em honorários também na execução fiscal, determinando que a soma das verbas honorárias fixadas em ambas as ações (anulatória e execução) não ultrapasse o percentual máximo permitido em lei, conforme faixas previstas nos incisos do §3o do art. 85 do CPC.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao agravo interno apenas para estabelecer que o somatório dos honorários fixados na ação anulatória e na execução fiscal deve observar o limite percentual máximo previsto no art. 85, §3o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025